Tribunal: TCU
Processo: 003.486/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1591/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.486/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Claudia Regina Santos da Costa (XXX.946.644-XX); Maria Aparecida da Silva Flores (XXX.132.997-XX); Maria Lucia Cavalheiro Cunha (XXX.569.581-XX); Norma Celia dos Santos Lobo (XXX.659.364-XX); Regina Celia Ribeiro dos Santos (XXX.168.804-XX); Roberly do Carmo Silva Freitas (XXX.669.541-XX); Rose Rosendo da Silva (XXX.126.497-XX); Tuane Melo da Silva de Lima (XXX.997.617-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista a inconsistência apresentada no contracheque do beneficiário dos atos 21394/2024 e 41646/2023, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação deste acórdão, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 1o Tenente e 2o Sargento, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.